Tribunal: TJMT
Processo: 1042425-68.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042425-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANI DOS SANTOS - CPF: 925.721.461-34 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), AILTON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.619.256-90 (ADVOGADO), MARISTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 44.721.708/0001-07 (RECORRIDO), QUEIROZ LOCACOES LTDA - CNPJ: 15.348.451/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. REPARO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. VINCULAÇÃO AO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou oficinas mecânicas ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço de reparo de veículo, consistente em diagnóstico equivocado, demora excessiva e devolução do bem com defeitos. A parte recorrente pleiteia a majoração da condenação por danos materiais, para incluir despesas comprovadas por notas fiscais emitidas em nome de terceiros, mas que identificam a placa de seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se notas fiscais de despesas, emitidas em nome de terceiro, são provas válidas para a comprovação de dano material, quando o documento identifica o bem danificado (veículo) pertencente à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano material, na modalidade de dano emergente, exige comprovação efetiva do prejuízo patrimonial sofrido, não se admitindo indenização com base em prejuízo hipotético ou presumido.

4. Notas fiscais e comprovantes de despesas emitidos em nome de terceiro (familiar) constituem meio de prova idôneo para o ressarcimento do dano material, desde que haja nexo inequívoco entre a despesa e o dano sofrido pela parte autora, como a identificação da placa do veículo no documento.

5. A ausência de apresentação de comprovantes de pagamento nos autos impede o acolhimento do pedido de ressarcimento das respectivas despesas, por falta de prova do efetivo desembolso. Majorada a condenação por danos materiais para R$ 19.310,95, valor correspondente à totalidade das despesas efetivamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do dano material exige prova efetiva do prejuízo, não se admitindo indenização por valores hipotéticos ou não documentados. 2. Notas fiscais que comprovam despesas com o conserto de bem de propriedade da parte autora são consideradas provas válidas do dano material, ainda que emitidas em nome de terceiro, quando contêm elementos que estabelecem um vínculo inequívoco com o dano, a exemplo da indicação da placa do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 402; Código de Processo Civil, art. 346; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/04/2017; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1004566-18.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042425-68.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: IVANI DOS SANTOS

Recorrido
: QUEIROZ LOCACOES LTDA e MARISTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IVANI DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de QUEIROZ LOCACOES LTDA e MARISTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. Noticiou que: a) em 29/02/2024, seu veículo apresentou falha mecânica e foi levado à oficina das reclamadas; b) após dois meses, foi informada da necessidade de retífica do motor e, com base em orçamento fornecido, adquiriu R$ 5.200,00 em peças
, no entanto,
dias depois, as reclamadas informaram que o bloco do motor estava trincado, inviabilizando o serviço, e se recusaram a abater o valor das peças na compra de um novo motor;
c
) após intervenção do PROCON, as reclamadas decidiram realizar a retífica, mas o orçamento subiu para R$ 20.085,82; e
d
) após aproximadamente quatro meses, o veículo foi entregue, porém continuou apresentando falhas, obrigando-a a arcar com novos custos de R$ 1.859,90 para reparos. Requereu a condenação das reclamadas ao pagamento de danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a prestação de serviço foi defeituosa, caracterizada pelo diagnóstico falho, autorização de compra de peças inúteis e entrega do veículo com problemas;
b
) a situação vivenciada pela autora, com a privação do veículo por meses e a necessidade de recorrer ao PROCON, ultrapassou o mero aborrecimento.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para

conden
ar
as
partes
reclamadas, solidariamente, ao pagamento de

R$ 7.185,66
, a título de danos materiais, e
R$ 3.000,00
, a título de danos morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que a sentença incorreu em erro ao não considerar a totalidade dos danos materiais comprovados nos autos, que somam R$ 21.170,85
,
deve
ndo
ser incluídos na condenação os valores de notas fiscais que, embora emitidas em nome de sua sogra, identificam a placa de seu veículo, provando o vínculo da despesa. Requereu o provimento do recurso para

majora
r
a condenação por danos materiais para o valor total de R$ 21.170,85.

A parte recorrida é revel e os prazos fluem independentemente de intimação (art. 346 do CPC), justificando a não apresentação das contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano material.

A falha na prestação do serviço pelas recorridas é incontroversa, dada a sua revelia decretada em primeiro grau. O recurso cinge-se à análise do valor da condenação por danos materiais, que a recorrente entende ter sido fixado a menor.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

A sentença condenou as recorridas ao pagamento de R$ 7.185,66 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, considerando apenas parte dos gastos comprovados.

Contudo, a recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 21.170,85 (vinte e um mil cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos), valor que corresponde à totalidade das despesas que alega ter suportado com a falha na prestação dos serviços.

A análise do conjunto probatório revela que a pretensão da recorrente merece acolhimento
parcial
.
A análise dos autos revela que, além dos valores já reconhecidos na sentença, foram comprovadas outras despesas que totalizam um prejuízo maior.

A parte autora detalha os gastos, que incluem: a)
R$ 5.200,00
, referente à compra de peças, conforme Nota Fiscal nº 1659 (ID/PJe2 348439369);
b)
R$ 8.260,95
, relativa a peças e serviços adicionais
(ID/PJe2 348439366)
;
e
c)
Nota Fiscal no valor de

R$ 5.850,00
,
referente a serviços de mão de obra
(
ID/PJe2

348439367
);

A soma desses valores resulta em R$ 19.310,95 (dezenove mil trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos).

Ademais, embora parte dos comprovantes de pagamento tenha sido emitida em nome de terceiros (companheiro e sogra da recorrente), tal fato não invalida a prova. A recorrente justifica no recurso que precisou da ajuda de familiares devido à majoração inesperada do orçamento e à sua condição financeira.

Além disso, vale frisar que as notas fiscais adicionais identificam o veículo objeto da lide por sua placa, criando um vínculo direto e inequívoco com o dano sofrido, razão pela qual, ainda que eventuais outros com o conserto estejam em nome de terceiro,
as peças e mão de obra passaram a integrar o patrimônio da reclamante.

Por outro lado, quanto ao valor de R$ 1.859,90 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), relativo a despesas extras após a entrega do veículo, a recorrente não apresentou os respectivos comprovantes de pagamento nos autos, limitando-se a mencioná-los na petição inicial. Assim, por ausência de prova do efetivo desembolso, este valor não pode ser incluído na condenação.

Portanto, o dano material efetivamente comprovado nos autos corresponde ao montante de R$ 19.310,95 (dezenove mil trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos), devendo a sentença ser reformada para majorar a condenação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
apenas para
majorar
a condenação por danos materiais para
R$
19.310,95 (dezenove mil, trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos
)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026